Tribunal: TJSP
Processo: 9221533-34.2007.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de prequestionamento de dispositivos legais. Descabimento. Ausência de dever de manifestação específica a cada dispositivo legal mencionado pelas partes. Julgamento de acordo com decisão proferida pelo Órgão Especial que rejeitou incidente de inconstitucionalidade instaurado nos autos. Embargos rejeitados.